Tribunal: TJDFT
Processo: 0711123-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711123-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE NEIVA CASTRO AGRAVADO: VERALUCIA DOS SANTOS COSTA SOUSA, JOSE LOPES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MICHELLE NEIVA CASTRO tendo por objeto a r. decisão (ID 62053060 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos do cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios no 0717389-49.2018.8.07.0003 proposto contra a mãe da ora agravante, a sra MIRRELLE NEIVA DE OLIVEIRA. Na origem, deferido o pedido de BACENJUD, foi bloqueada a quantia de R$7.067,89 (ID 56259174 - Pág. 1). MIRRELLE, a executada original, protocolou impugnação (ID 57489254 - Pág. 1) alegando que a penhora teria ocorrido em conta conjunta com sua filha, a ora agravante, MICHELLE, e que a quantia seria de natureza salarial, pois oriunda dos serviços odontológicos prestados por ela. O ilustre Juízo a quo proferiu a seguinte decisão: “Apesar de a devedora comprovar que sua filha recebe valores de natureza salarial na conta conjunta bloqueada, não é possível afirmar precisamente se todo o valor bloqueado atingiu apenas verbas dessa natureza, especialmente ao se considerar a intensa movimentação financeira revelada pelo extrato anexado. (...) Portanto, em face do exposto, acolho parcialmente a impugnação da devedora e reconheço a impenhorabilidade de 50% dos valores bloqueados na conta do Banco Bradesco (R$7.067,89 - 50% = R$3.533,94). Verifico que não houve impugnação específica quanto ao valor depositado na conta do Banco do Brasil (R$ 209,73), portanto, preclusa a oportunidade para tanto. Após a preclusão desta decisão, será realizado o desbloqueio de R$3.533,94 em favor da devedora, sem necessidade de expedição de alvará, e a transferência de R$3.743,67 para uma conta judicial e posterior expedição de alvará em favor dos credores. Ao credor para indicar bens para reforço de penhora e anexar planilha atualizada do débito, no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento” (ID 15583186 - Pág. 5 ou ID 59208432 - Pág. 2). Inconformada, a executada originaria MIRRELLE, mãe da ora agravante, recorreu (ID 61317716 - Pág. 1-10) insistindo na tese de que as verbas constritas se referiam ao salário de sua filha, ora agravante, e que, em razão disso, seriam impenhoráveis. Aquele recurso foi distribuído a esta relatoria (AI 0708714-38.2020.8.07.0000) contudo não foi conhecido em razão da ilegitimidade da parte recorrente. Na ocasião, assinalei: “a agravante carece de legitimidade para arguir a ilegalidade da constrição efetivada na esfera jurídica de sua filha, não lhe sendo possível defender em juízo os direitos de terceiros, nos termos dos arts. 17 e 18 do CPC. Ao que consta, a filha da agravante é maior e capaz. Se o caso, caberá a ela buscar as vias próprias para defesa de seu direito”. Com a negativa de seguimento do agravo de sua mãe, a ora agravante, qualificando-se como terceira interessada, impugnou a penhora em primeiro grau (ID 61954263 - Pág. 1-4). Foi proferida a r. decisão ora agravada nos seguintes termos: "Trata-se de impugnação à penhora de ID 56259172 apresentada por terceira interessada, também representada pela Defensoria Pública. As alegações são essencialmente as mesmas apresentadas pela devedora na impugnação de ID 57485883 e decidida pela decisão de ID 59204832, que aguarda julgamento de agravo de instrumento de ID 61317716. Além do mais, a impugnação apresentada por terceiro estranho ao processo, que alega ter sofrido indevida constrição, deve ser apresentada pelo meio processual adequado, qual seja, os embargos de terceiro. Os novos documentos apresentados, que supostamente comprovam a impenhorabilidade de todos os valores, deveriam ter sido apresentados tempestivamente com a primeira impugnação apresentada pela devedora. Assim, está preclusa a oportunidade para impugnar os valores penhorados. Portanto, REJEITO a impugnação da terceira interessada" (ID 62053060 - Pág. 1). Inconformada, a executada agrava alegando, mais uma vez, que as verbas constritas se referem ao seu salário e que, em razão disso, seriam impenhoráveis. Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada com a consequente determinação de suspensão e/ou desbloqueio da penhora e dos demais atos constritivos. É o relatório. Passo a decidir. Com a devida vênia, da mesma forma que o recurso de sua mãe, o presente agravo não comporta conhecimento. Ante a exigência processual de específica impugnação, sobretudo para que o Tribunal tenha condições de examinar as razões de decidir e confrontá-las com as expostas no recurso manejado, visando ou não infirmá-las, padece o presente recurso de regularidade formal, pressuposto de sua admissibilidade, inserto no art. 1.016, inc. III do CPC. Como relatado, o ilustre Juízo a quo assinalou em sua decisão que a parte agravante, terceira interessada, não poderia comparecer aos autos por meio de simples petição, buscando a revogação de decisão que deferiu a penhora, pois deveria opor embargos de terceiro. Menciona ainda que a questão estaria preclusa. Contudo, conforme se colhe das razões de irresignação, o recurso não indica especificamente o ponto em que ocorre o pretenso desacerto da decisão. Ao se limitar à tese de que as verbas salariais seriam absolutamente impenhoráveis e não mencionando nada a respeito da inadequação da via eleita tampouco sobre a preclusão da matéria, as razões de irresignação estão dissociadas do que foi decidido pelo Juízo a quo afrontando, dessa forma, o princípio da dialeticidade. Assim sendo, não há dúvida de que o recurso, na forma como interposto, inviabiliza o conhecimento da matéria por este eg. TJDFT. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator